Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722605-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O O agravante afirma que notificou o Banco de Brasília, com fundamento nos arts. 6o e 9o, ambos, da Resolução 4790/2020 do Banco Central do Brasil para cancelar por tempo indeterminado quaisquer débitos em conta bancária do agravante. Compulsando os autos originários, verifico que a notificação enviada ao Banco agravado teria sido efetivada pelos correios, tanto que o documento não está assinado pelo gerente ou preposto do BRB. Contudo, não consta do documento juntado pelo agravante (ID 127724724 dos autos originários) quem seria o destinatário do documento postado e entregue. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documento que demonstre que o Banco de Brasília seria o destinatário da correspondência enviada (ID 127724724 - Pág. 1). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora